Tribunal: TJDFT
Processo: 0754527-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI No 11.343/2006. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO CIRCUNSTANCIADO. HISTÓRICO INFRACIONAL RELEVANTE E CONTEMPORÂNEO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. REVISÃO IMPROCEDENTE.
1. Revisão criminal ajuizada contra condenação transitada em julgado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, com pena definitiva fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, objetivando o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas e o consequente redimensionamento da reprimenda.
2. A ação revisional constitui via excepcional de desconstituição da coisa julgada penal, restrita às hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, exigindo demonstração inequívoca de erro judiciário ou flagrante ilegalidade, não se prestando à rediscussão de matéria já exaustivamente apreciada pelas instâncias ordinárias.
3. O ponto controvertido limita-se à terceira fase da dosimetria, notadamente ao afastamento da minorante do tráfico privilegiado, sob o fundamento de que o requerente, embora tecnicamente primário, ostenta histórico de ato infracional análogo a roubo circunstanciado, com aplicação de medida socioeducativa de semiliberdade, em período próximo aos fatos ora apurados.
4. O reconhecimento do redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, dentre os quais a não dedicação do agente a atividades criminosas. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite, mediante fundamentação idônea, a consideração de atos infracionais pretéritos para aferição da dedicação criminosa, desde que evidenciada a gravidade concreta e a contemporaneidade dos fatos.
5. No caso, a negativa da minorante não se baseou em inquéritos ou ações penais em curso, vedação assentada no Tema 1.139 do STJ, mas em condenação por ato infracional análogo a roubo majorado, devidamente documentada, circunstância reputada indicativa de habitualidade delitiva e proximidade temporal apta a evidenciar dedicação a atividades criminosas.
6. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta e suficiente para afastar o benefício legal, destacando o histórico infracional relevante e a ausência de elementos que indicassem traficância eventual, inexistindo contrariedade manifesta às provas dos autos ou aplicação indevida da lei penal.
7. Pedido revisional julgado improcedente.